Tribunal: TJES
Processo: 5003352-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003352-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, conforme art. 69 do Código Penal.

2.
Consta da denúncia que o paciente, em conjunto com corréu, mantinha em depósito substância entorpecente (maconha) para fins de comercialização, sendo apreendidas drogas, dinheiro fracionado e comprovantes de depósitos relacionados a investigada apontada como liderança do tráfico local, além de relatos que indicam a utilização do imóvel como ponto de venda de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva possui fundamentação concreta e contemporânea;

(ii) verificar se condições pessoais favoráveis e eventual tráfico privilegiado afastam a custódia;

(iii) estabelecer se medidas cautelares diversas são suficientes; e

(iv) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e depoimentos policiais, que registram a apreensão de duas buchas de substância análoga à maconha, dinheiro fracionado e comprovantes de depósitos bancários na residência do paciente.

5.
A prisão preventiva se funda em elementos concretos, pois a decisão considera os comprovantes de depósitos vinculados a pessoa apontada como liderança do tráfico local, a indicação de uso do imóvel como ponto de venda de drogas e relato de terceiro que afirmou adquirir entorpecentes no local com o paciente e o corréu.

6.
O histórico criminal do paciente, que responde a outro processo pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e possui cinco anotações policiais anteriores por tráfico de drogas, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, sem implicar antecipação de juízo condenatório.

7.
A gravidade concreta do crime, aliada ao risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A contemporaneidade da custódia cautelar decorre da persistência atual dos fundamentos que a justificam, não sendo exigível fato novo imediatamente anterior à decisão.

9.
Condições pessoais favoráveis e eventual incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

10.
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à pena futura não autoriza a concessão da ordem, pois a prisão cautelar possui natureza distinta da pena, e o habeas corpus não comporta prognóstico sobre pena ou regime inicial.

11.
Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes diante da gravidade concreta do caso e do risco à ordem pública.

12.
O excesso de prazo não se mede por critério meramente aritmético, mas conforme a razoabilidade e a proporcionalidade, consideradas as particularidades do processo.

13.
A existência de imputações graves, pluralidade de acusados, corréu foragido, suspensão do feito e do prazo prescricional em relação a este, nos termos do art. 366 do CPP, além da sequência de atos processuais já praticados, afasta a conclusão de desídia estatal ou inércia absoluta, ainda que a audiência tenha sido designada para data distante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela persistência atual dos fundamentos cautelares, e não pela exigência de fato novo imediatamente anterior à decisão.

3. Condições pessoais favoráveis, eventual tráfico privilegiado e alegação de desproporcionalidade da pena futura não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. O excesso de prazo deve ser analisado pela razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em feito complexo, com pluralidade de acusados, corréu foragido e atos processuais em curso.

5. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a gravidade concreta do caso e o risco à ordem pública recomendam a manutenção da custódia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003352-71.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pela em favor de
CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA,
preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006), na forma do art. 69 do Código Penal, nos autos da ação penal nº 5000498-79.2025.8.08.0052, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Sustenta a Defensoria Pública, em síntese: (i)
excesso de prazo
na formação da culpa, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde 26/04/2025 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 09/11/2026; (ii)
ausência de fundamentação
contemporânea na decisão que manteve a prisão preventiva; (iii) c
ondições pessoais favoráveis; e
(iv)
desproporcionalidade da custódia
cautelar diante da possível incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia
25 de abril de 2025
, na residência situada no córrego Lacrimal, propriedade de Zezinho Fracaroli, na Zona Rural do município de
Rio Bananal/ES
, os denunciados
Carlos Henrique Francisco da Silva
, de alcunha "TZ", e
Evilázio Batista Bispo,
de alcunha "Lázaro", guardavam, para fins de comércio, 02 (duas) buchas da substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, policiais civis dirigiram-se ao imóvel para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos em desfavor do paciente em decorrência de outra investigação. Ao localizarem o denunciado no interior da residência, foi-lhe dada voz de prisão, oportunidade em que se encontrou 01 (uma) bucha de maconha em seu bolso.

Durante as buscas subsequentes no quarto de Carlos Henrique, os agentes arrecadaram, além de mais 01 (uma) bucha de maconha guardada em uma sacola vermelha, a quantia de R$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais) em notas fracionadas e sem origem lícita comprovada, bem como 03 (três) comprovantes de depósitos bancários em nome de Maria da Lapa Cotias Santos, apontada pelas investigações como líder do tráfico de drogas daquela região.

Feitos esses esclarecimentos
, verifico que a
materialidade e os indícios de autoria
encontram-se demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado nº 57873046, auto de apreensão, auto de constatação provisória das drogas e pelos depoimentos dos policiais civis
Thiago Almeida Garcia e Renato Ozório do Nascimento
, os quais relataram que, no cumprimento de mandado judicial, localizaram o paciente em sua residência, onde foram apreendidos os entorpecentes, além de dinheiro fracionado e comprovantes de de transações bancárias.

Com relação aos
fundamentos da prisão
, observa-se que a decisão de origem não se limitou a argumentos genéricos, estando amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, a custódia cautelar foi justificada na necessidade de garantia da
ordem pública
, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, notadamente pelos comprovantes de depósitos vinculados a pessoa apontada como liderança do tráfico local, bem como pela indicação de que o imóvel era utilizado como ponto de comercialização de drogas, fatores que revelam, em tese, a
inserção do paciente em atividade ilícita estruturada.

Outrossim, consta do relatório de investigação policial que o indivíduo
Marcos Santos de Jesus
, ao ser interrogado na esfera policial por outro procedimento (atinente à Lei Maria da Penha), afirmou voluntariamente que adquiria entorpecentes na residência do paciente, diretamente com Carlos Henrique (“TZ”) e com o corréu Evilázio (“Lázaro”), o que robustece os indícios de difusão de drogas no local e a atuação conjunta dos acusados.

Soma-se a isso o
histórico criminal do paciente
, porquanto, segundo informações extraídas do INFOPEN-ES, responde também ao processo nº 5000292-65.2025.8.08.0052, perante a Vara Única de Rio Bananal, igualmente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Além disso, os registros policiais indicam 05 (cinco) anotações anteriores por tráfico de drogas na Comarca de Teófilo Otoni/MG.

Embora tais elementos não autorizem antecipação de juízo condenatório, constituem circunstância apta a evidenciar risco concreto de
reiteração delitiva.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime, aliada a elementos que indiquem risco de reiteração delitiva, podem justificar a prisão preventiva.

No que se refere à
contemporaneidade,
ressalto que a medida cautelar
não exige fato novo
imediatamente anterior à decisão, mas sim a persistência atual dos fundamentos que a justificam.
Nesse sentido cito:

“(...) A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade da prisão no momento de sua decretação (...)” (AgRg no HC n. 721.259/SP,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
j. 06/12/2022,
DJe 13/12/2022).

Na hipótese, a prisão não se sustenta por mero automatismo nem por reprodução vazia de fundamentos pretéritos, mas pela atualidade do perigo que a liberdade do agente representa para a sociedade.

Nesse contexto, as
condições pessoais favoráveis
e a eventual incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 constituem circunstâncias que, por si sós, não obstam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, segundo reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Também não há que se falar em concessão da ordem com base na alegada d
esproporcionalidade da prisão em relação à futura reprimenda.
A segregação cautelar possui natureza, pressupostos e finalidades flagrantemente distintas da pena decorrente de sentença condenatória.

Outrossim, revela-se inviável, na via estreita do
habeas corpus
, realizar prognósticos sobre a quantidade de pena eventualmente aplicável ou o regime inicial de cumprimento, visto que tais definições demandam dilação probatória e profunda cognição meritória pelo juiz natural da causa.

Desse modo, não se mostram adequadas nem suficientes a
s medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do quadro apresentado e do risco iminente à ordem pública.

Com relação ao alegado
excesso de prazo,
é firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que os prazos processuais não se submetem a critério meramente aritmético, devendo ser examinados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, embora a audiência de instrução e julgamento tenha sido designada para data distante, os elementos constantes dos autos indicam que o processo apura imputações graves, com pluralidade de acusados, sendo que o corréu Evilázio Batista Bispo encontrava-se foragido, o que demandou a suspensão do feito e do prazo prescricional na forma do art. 366 do CPP em relação a este, imprimindo complexidade natural à marcha processual.

Outrossim, observa-se que a denúncia foi oferecida em 17/07/2025, o paciente foi notificado pessoalmente no Centro de Detenção Provisória de Colatina em 17/09/2025, oportunidade em que informou possuir patrono constituído. Todavia, transcorrido o prazo legal sem manifestação da defesa particular, a Defensoria Pública foi devidamente intimada em 05/11/2025, vindo a apresentar a peça defensiva em 25/11/2025. Posteriormente, sobreveio o recebimento da denúncia em relação ao paciente e a consequente designação do ato instrutório para 09/11/2026.

Nesse cenário, sopesando o andamento das movimentações e a justificável sobrecarga de trabalho que sabidamente acomete a unidade judicial de origem — com competência acumulada de altíssima densidade —, não se identifica desídia injustificada ou inércia absoluta atribuível ao aparato estatal. Portanto, a dilação temporal encontra-se amparada na razoabilidade, afastando o alegado constrangimento ilegal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 18899273)
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas.

Por fim,
recomendo
ao Juízo de origem que, dentro das possibilidades estruturais da secretaria e da pauta local, empreenda esforços para conferir a máxima celeridade possível à tramitação do feito e à realização do ato instrutório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.